Tribunal: TJDFT
Processo: 0009747-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos, etc. Retornam os autos à instância em face do parcial provimento de recurso especial, com o comando de determinação de rejulgamento da causa com base nas balizas estabelecidas na decisão de ID15541339 – pág. 1 a 13. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo comum de 10 (dez) dias acerca das questões aduzidas. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora